Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711952-39.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS APELADO: NELSON ARISTOTELES CESAR SANTOS Despacho 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 23622003, uma vez que o despacho que determinou a apresentação dos documentos atualizados com o intuito de justificar a manutenção da gratuidade de justiça (ID no 22937726) foi disponibilizado em 4/2/2021 na edição no 24/2021 do Diário de Justiça Eletrônico, conforme certidão de ID no 23045950. 2. Destaque-se que o apelante já havia consignado em seu recurso que apresentaria os documentos necessários com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção do benefício, o que não ocorreu, mesmo após a sua regular intimação. 3. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido para o recolhimento do preparo e, oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 1o de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO